Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711970-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERREIRA SCHARNBERG APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RUBENS FERREIRA SCHARNBERG contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da presente ação de rescisão contratual com pedido de perdas e danos movida pelo apelante em face de G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, pela qual indeferiu a inicial, por inadequação da via processual eleita pelo recorrente, sob o fundamento de que a relação jurídica mantida entre as partes é de sociedade em conta de participação, de modo que os pedidos iniciais deveriam ser formulados via ação de dissolução societária O Juízo de origem indeferiu a inicial sob os seguintes fundamentos: "1) A ação adequada para a causa proposta é a de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, ainda que o autor pretenda apenas a restituição dos investimentos integralizados na sociedade; 2) É inadequada a propositura de ação de restituição de haveres (e outros pedidos indenizatórios) sem que tenha havido a prévia liquidação da sociedade em conta de participação, que se opera mediante a prestação de contas pela sociedade; 3) A relação estabelecida entre as partes é societária e não de consumo; 4) A competência para a ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do DF (Acórdão n. 1279413, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0709573-54.2020.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, julgado de 31/08/2020; Acórdão n. 1300052, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0742127-42.2020.8.07.0000 2a Câmara Cível, Rel. Des. ALFEU MACHADO, julgamento em 16/11/2020, acórdão ainda não publicado). Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, CPC). Sendo o autor carente de interesse processual e não tendo atendido à determinação judicial de emenda à exordial para a devida adequação da ação proposta, dos seus pedidos e causa de pedir, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC." Apela o autor no ID 31942359, onde pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade judiciária, destacando que o pedido não foi apreciado pelo Juízo da causa. Aduz que o Juízo de origem que se limitou proferir condenação em ônus de sucumbência, sem fundamentar a rejeição da justiça gratuita, e sem intimar o apelante para comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Quanto a resolução empreendida na sentença, relata ter sido vítimas de fraude em contrato de investimento firmado na forma de adesão à sociedade em conta de participação, mas dotado de nulidade, pois trata-se de simulação, em golpe de pirâmide financeira. Reitera a argumentação sustentada na inicial, a respeito do contrato firmado, do risco de perda dos investimentos realizados, indícios de ilegalidades dos negócios realizados pelas apeladas, responsabilidade solidária por grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que "...a G44 BRASIL S/A, faz parte e se utiliza de um grupo de várias empresas com unidade de sócios Administradores, imbuídos do mesmo objetivo, ou seja, captar clientes para investirem em seus negócios e depois sumirem com o capital de todos os investidores, como no caso dos apelantes, caracterizando assim, um verdadeiro grupo econômico." Impugna a conclusão exarada na sentença, no sentido de que o apelante deveria mover ação de dissolução societária, perante o Juízo especializado em litígios empresariais, defendendo que as apeladas "...formalizaram os contratos de adesão (sociedade em conta de participação) com apenas com a finalidade de mascarar e prejudicar a defesa dos consumidores em juízo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor a permitir o ressarcimento pelas perdas e danos sofridas pelos consumidores, que no presente caso é o Apelante." Sustenta que o indeferimento da inicial viola o art. 5o, XXXV da Constituição Federal, o arts. 319, 322 e 324 do CPC, arts. 991, 993 e 994 do CC, e as disposições contidas no Estatuto do Consumidor, além de representar excesso de formalismo que afronta o princípio da celeridade processual. Colaciona jurisprudência em defesa do alegado e requer, ao final, a cassação da sentença e o prosseguimento do feito na instância originária. Recurso dispensado de preparo, em razão da formulação do pedido de gratuidade judiciária no apelo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. Contrarrazões no ID 31942476, pelo desprovimento do recurso. Distribuído o recurso de apelação, foi proferido despacho determinando a comprovação a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente (ID 33202487). O recorrente atendeu a determinação no ID 34006128. Antes da análise do pedido, foi proferida decisão suspendendo o processo, em razão da afetação da matéria controvertida para resolução de demandas repetitivas (Processo no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no dia 26/07/2021, no qual, a eminente Desembargadora Relatora LEILA ARLANCH, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no aludido IRDR (ID 34114739). Com o julgamento da tese controvertida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, foi restabelecido o processamento do feito, pela decisão de ID 38881222. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do recurso de apelação. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante é Major da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que no último contracheque juntado aos autos, do mês de março de 2022, consta salário bruto de R$ 20.866,63 (vinte mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), sendo que a razão da expressiva diferença entre os valores brutos e líquidos é a existência de excessivos compromissos financeiros voluntariamente assumidos pelo apelante. Deve ser levado em consideração que os empréstimos são obrigações voluntariamente pactuadas pelo contratante, prestigiando seu interesse e sua conveniência, sob sua responsabilidade, para receber quantias/valores de uma só vez, obrigando-se à restituição, geralmente em parcelas mensais. Os referidos compromissos não servem a demonstrar condição – situação de hipossuficiência, conforme exigência preconizada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Ademais, ao contrário do defendido pelo apelante, não foram juntados comprovantes de despesas passíveis de comprovar situação de pobreza. Com efeito, foi juntada apenas declaração de imposto de renda (ID 34006130 e seguintes), que apenas comprova que o recorrente possui renda elevada, dois comprovante de empréstimo (ID 34006135 e seguintes) e uma fatura de cartão de crédito (ID 34006134), com valor significativo, mas sem relação das despesas faturadas, o que apenas reflete sua capacidade financeira para arcar com os custos do processo. Some-se a isso a constatação de que, segundo alegado na petição inicial, o apelante teve condições de investir R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em empresa de investimento, que depois teria descoberto tratar-se de fraude, circunstância que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator